Tribunal: STF
Processo: ARE 1294597
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PLANO REAL. URV. 3,17%. SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA - 6,06%. PLANO BRESSER. DECADÊNCIA AFASTADA. LIMITAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ABSORÇÃO. 



    1. Inaplicável ao caso a decadência prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99, eis que o pagamento se verificou em razão de decisão judicial, à qual estava vinculada a Administração Pública. Ademais, a concessão de aposentadoria constitui ato administrativo complexo, que se aperfeiçoa somente com o registro perante o Tribunal de Contas 



    2. A conversão errônea de vencimentos, em se tratando de URV, não traduz aumento salarial, mas, sim, reposição daquilo que foi subtraído pelo ato legislativo. Dessa forma, a conversão de salários em URV'S que gerou a diferença tem natureza bastante peculiar, e esse ponto é importante ser reforçado. Não se trata de aumento ou qualquer outra forma de incremento salarial. O provimento jurisdicional traduz, tão somente, uma essencial correção de rumo diante da redução nominal e real de vencimentos. Por conseguinte, são devidas as diferenças remuneratórias integrais daí decorrentes, integralizando o percentual à remuneração dos servidores. 



    3. Contudo, a partir do momento em que sobreveio ou a concessão do reajuste no percentual devido, ou a reestruturação da carreira, com a consequente renovação da correlação entre cargos e vencimentos, a diferença entre o reajuste devido e o efetivamente concedido fica absorvida pelos novos patamares remuneratórios. 



    4. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico, posto ser possível a supressão de parcelas a partir do estabelecimento de novos padrões remuneratórios (superiores aos percebidos anteriormente), preservando-se, então, a irredutibilidade de vencimentos. 



    5. Apelações e remessa oficial providas”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos em acórdão assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. INTEGRALIZAÇÃO DO ACÓRDÃO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DISCIPLINA DO ARTIGO 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    1. São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. No caso em apreço, não há falar em errônea interpretação ou má aplicação da lei pela Administração a dispensar a devolução das verbas indevidamente recebidas. Assim, deve prevalecer o entendimento da União, pois ainda que a autora alegue que estava exercendo o seu direito constitucional de defesa, naquele momento já tinha conhecimento do julgamento pela ilegalidade do pagamento das rubricas. 



    3. Não se verifica a existência das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a embargante pretende apenas rediscutir matéria decidida, não atendendo ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas revelando a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais. 



    4. O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, encontra disciplina no artigo 1.025 do CPC, que estabelece que nele consideram-se incluídos os elementos suscitados pela parte embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração. 



    5. Embargos de declaração parcialmente providos para sanar a omissão e integralizar o voto condutor.



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal. 



    Defende a recorrente que, “partindo do entendimento que a rubrica é oriunda de decisão judicial transitada em julgado, tem-se que o termo a quo para o computo do prazo decadencial para que a Administração reveja seus atos é datada da incorporação da rubrica aos proventos de aposentadoria do autor, ou seja, janeiro de 2001.”. 



    Defende, também, que “o valor correspondente à diferença de 3,17% vem sendo pago à parte autora desde 2001, de modo que a revisão administrativa da parcela, procedida em 2010, viola frontalmente o princípio constitucional da segurança nas relações jurídicas. Sobretudo pelo fato que este princípio norteia a própria razão de ser do direito, que objetiva, sobretudo, a estabilidade das relações sociais e jurídicas. Já a parcela relativa aos 6,06% foi incorporada aos vencimentos da parte autora em julho de 1995. Ainda, em abril de 2002, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região decidiu pela limitação do pagamento da referida rubrica.”



    Por fim, afirma que “os valores percebidos pelos servidores substituídos são irrepetíveis, diante de seu caráter alimentar e da boa-fé com que foram percebidos.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema 660, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, no tocante o argumento relativo ao reconhecimento da decadência, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 636.553/RS, feito paradigma do Tema 445 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas"



    Anote-se que a recorrente consigna na petição do apelo extremo que, “[e]m 09/10/2009, foi autuado pelo TCU, que, por meio do acórdão nº 1851/2010, julgou legal a concessão da aposentadoria da parte autora, mas ilegal a inclusão nos seus proventos das parcelas salariais referentes ao percentual de 3,17%, bem como da vantagem de 6,06%. Contra a referida decisão, a parte autora interpôs pedido de reexame, que foi indeferido pelo acórdão nº 5462/2011”. 



    A Corte de origem por sua vez, consignou expressamente não ter ocorrido a decadência.



    Portanto, para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame das provas constantes dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. TERMO INICIAL. ENTRADA DO PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS. TEMA 445. DISCUSSÃO ACERCA DA DATA DA CHEGADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO TCU. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada no Tema 445 (RE 636.553-RG), sob a sistemática da repercussão geral, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da entrada do processo na respectiva Corte de Contas. O acórdão recorrido observou esse entendimento. 3. Quanto à discussão acerca da data da chegada do processo administrativo no Tribunal de Contas no caso concreto, a análise de tal questão demanda o reexame do conteúdo probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar a agravada multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE nº 1.317.463/RS-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2/6/21).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Retificação do ato de aposentadoria. Possibilidade. Decadência. Lei nº 9.784/99. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Direito ao contraditório e à ampla defesa. Súmula vinculante nº 3. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte consolidou o entendimento de que pode a Administração Pública, com base no princípio da legalidade, corrigir seus atos quando eivados de vícios ou ilegalidades, sem que isso importe em ofensa aos princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos. 2. O acórdão recorrido consignou expressamente não ter ocorrido a decadência no caso em exame. Divergir desse entendimento demandaria o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Nos termos da Súmula Vinculante nº 3: “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 866.512-AgR/RN, Segunda Turma, de minha Relatoria, DJe de 30/6/17).



    Ressalte-se por outro lado, que o Plenário do STF, nos autos do RE nº 596.663/RJ, Relator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki (Tema 494), firmou o entendimento de que a sentença judicial que confere ao servidor público o direito à diferença de percentual remuneratório perde a sua eficácia a partir do momento em que ocorrer a incorporação definitiva do referido percentual em sua remuneração. A decisão restou assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido.” (DJe de 26/11/2014).



    Sobre o tema, destaca-se também o seguinte julgado de minha relatoria, que bem se amolda ao caso dos autos:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão do Tribunal de Contas da União. Ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria. Conclusão pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria. Possibilidade. Não há direito adquirido a regime jurídico. Ausência de violação do princípio da coisa julgada. Agravo regimental não provido. 1. Consoante jurisprudência do STF, não há direito adquirido a regime jurídico referente a composição de vencimentos de servidor público, podendo, destarte, a Corte de Contas da União concluir pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria se a conclusão obtida, embora respeitando decisão judicial transitada em julgado, se fundamentar na alteração do substrato fático-jurídico em que proferido o decisum (tais como alteração do regime jurídico do vínculo ou reestruturação da carreira). 2. Agravo regimental não provido” (MS nº 27.900/DF-AgR, Segunda Turma, DJe de 4/8/16).



    Por fim, o Tribunal de origem ao analisar, em sede de embargos de declaração, a questão relativa à devolução ao erário dos valores percebidos pela recorrente, se manifestou nos seguintes termos:



    “No caso vertente, verifico a existência da omissão apontada pela embargante, eis que o voto condutor do acórdão embargado silenciou a respeito da necessidade de devolução dos valores ao erário. Confiro.



    O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo de forma reiterada que verbas de caráter alimentar pagas a maior, em face de conduta errônea da Administração ou da má-interpretação legal, não devem ser devolvidas quando recebidas de boa-fé pelo beneficiário.



    No caso em apreço, contudo, não há falar em errônea interpretação ou má aplicação da lei pela Administração, porquanto a própria embargante afirma que interpôs pedido de reexame da decisão do Tribunal de Contas da União, o qual entendeu que os valores recebidos deveriam ser repostos ao erário desde a data da interposição do pedido de reexame até o mês anterior a supressão das parcelas, com o argumento de que neste período a parte autora não estaria agasalhada sob o manto da boa-fé, do que resultaria a inaplicabilidade do disposto na Súmula nº 106, do próprio TCU (evento 1 - INF9, origem). Assim, entendo que deve prevalecer o entendimento da União, pois ainda que a autora alegue que estava exercendo o seu direito constitucional de defesa, naquele momento já tinha conhecimento do julgamento pela ilegalidade do pagamento das rubricas.”



    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal de que os valores foram recebidos de boa-fé não prescinde da análise dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS. GRATIFICAÇÃO. CONCESSÃO IRREGULAR. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. VALOR PERCEBIDO DE BOA-FÉ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 472.208-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 18/9/2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. RURÍCULA. LEI 8.213/1991, ART. 115. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE PERCEBIDOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 37 E 97 DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS 282 E 356 DA SÚMULA/STF. EXAME DA BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 830.145-AgR/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 12/5/2011).



    “Questão alegada no RE: Caracterização de boa-fé. Revolvimento de provas. Vedação da Súmula 279. Regimental não provido.” (AI 292.543-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 30/3/2001).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente